Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-57.2021.8.11.0092
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000532-57.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TALITA PEREIRA MIDON - CPF: 045.532.151-52 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), STEPHAN JORDANO ALVES FARIAS CAMELO DE FREITAS - CPF: 016.240.861-79 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), TALITA PEREIRA MIDON - CPF: 045.532.151-52 (APELADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ (CLARO) NÃO PROVIDO E DA AUTORA (TALITA PEREIRA MIDON) PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – UTILIZAÇÃO DO PORTAL
SERASA LIMPA NOME
PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO – ILICITUDE – VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE –
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO
.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (artigo 206, §5o, do Código Civil), e a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita.

A utilização da plataforma
Serasa Limpa Nome
como meio extrajudicial de cobrança de débito prescrito é ilícita, devendo o nome do consumidor ser dela excluído.

A verba honorária é fixada em consonância com base na equidade, atendendo-se os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, quando tanto o valor da causa quanto o da condenação revelarem-se irrisórios.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Obrigação de Fazer julgada parcialmente procedente para declarar a prescrição da dívida descrita na inicial no valor de R$279,47 e, por conseguinte, a inexigibilidade de sua cobrança judicial, com condenação
pro rata
das partes ao pagamento das custas processuais, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

A autora (Talita Pereira Midon) ré (Claro S.A.) afirma que o registro de seu nome na plataforma
Serasa Limpa Nome
é forma coercitiva, desabonadora e abusiva de cobrança de débito manifestamente inexigível, uma vez que atingido pela prescrição, prejudicando o consumidor e
fazendo-o crer que seu nome está sujo no mercado
.

Aduz que esse apontamento repercute negativamente no seu
score.

Subsidiariamente, sustenta que o mencionado cadastro é ilegal, nos termos do artigo 43, §1o, do CDC, pleiteando que seu nome seja dele excluído.

Diz que a ré deu causa à demanda e, portanto, deve arcar inteiramente com os ônus sucumbenciais, além de argumentar que a verba honorária foi fixada em patamar irrisório.

A ré (Claro S.A.) argumenta que, mesmo ultrapassado o prazo prescricional, a dívida não pode ser declarada inexistente.

Ressalta que apenas inseriu o nome da autora na plataforma
Serasa Limpa Nome
, que não tem o caráter de publicidade

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 179796844 e ID. 179796846).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro a justiça gratuita
, tendo em vista que a autora é isenta da declaração do imposto de renda (ID. 179792386), o que é indicativo de poucas condições financeiras, o que a impossibilita de arcar com as custas e honorários sem prejuízo de seu sustento.

O apelante alega na inicial da demanda que teve seu nome inscrito no cadastro
Serasa impa Nome
por dívida vencida em 10/1/2011, no valor de R$279,47, a qual entende ser indevida ante a prescrição. Busca a declaração da sua inexigibilidade.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar a prescrição da dívida descrita na inicial e, por conseguinte, a inexigibilidade de sua cobrança judicial.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos (art. 206, §5o, do Código Civil). Como no caso concreto a data de vencimento do débito foi em 2011, desde 2016 incidiu a prescrição.

Dessa forma, uma vez incidente a prescrição, o credor não poderá se valer nem da via judicial e nem da extrajudicial para tentar recuperar o seu crédito, sendo qualquer cobrança inexigível.

Em recentíssima decisão, a Terceira Turma do STJ decidiu no mesmo sentido em 17.10.2023 (REsp no 2094303 / SP e REsp no 2088100 / SP) (
https://www.migalhas.com.br/quentes/395476/stj-prescricao-da-pretensao-impede-cobranca-extrajudicial-do-debito
, acesso em 17.10.2023).

E, o Tribunal de Justiça de São Paulo aprovou em 18-10-2022 o Enunciado n. 11, que tem o seguinte teor:

“
A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita.”
O seu registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: “score.”

Conforme informação extraída do site eletrônico da Serasa, o programa Serasa Limpa Nome trata-se de um portal de negociação de dívidas incluídas no cadastro negativo da referida empresa, bem como de outras denominadas como “contas atrasadas” (não negativadas), que são as vencidas há mais de cinco anos (
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online?gclid=Cj0KCQjw7JOpBhCfARIsAL3bobdqkdiWGTvITPy3W2_qw4z4dfvSO3r4_Zo3531YCTRinpOilHbjbxsaAp18EALw_wcB
, consulta em 10/10/2023).

E quanto às supostas inverdades propagadas, há o seguinte esclarecimento:

(
https://www.serasa.com.br/blog/mentiras-sobre-a-serasa/
.

Dentre os direitos básicos do consumidor está o acesso à informação adequada e clara (art. 6o, III do CDC).

Esse princípio é desconsiderado quando a Serasa aponta que as dívidas vencidas há mais de cinco anos não podem ser incluídas nos “birôs de crédito”, ao invés de claramente informar que não poderão ser incluídas nos Sistemas de Proteção ao Crédito, como manda o §5o do artigo 43 do CDC.

Além disso, ao indicar que são passíveis de cobrança induz o consumidor a erro, ao fazê-lo crer que ainda poderá ser alvo de medidas constritivas judiciais pelo credor, deixando de esclarecer que isso não é permitido.

Somado a isso, a escolha pela apelada em cobrar extrajudicialmente o apelante pela Serasa, empresa nacionalmente reconhecida pela criação do seu cadastro negativo, revela o intuito de coagir o consumidor a adimplir uma dívida não mais passível de cobrança, sob o medo constante de ser negativado.

E, por mais que a apelada e a Serasa digam que no caso o nome não é incluído em cadastros restritivos do crédito, formou-se uma espécie de sub-cadastro, contendo as dívidas “atrasadas – não negativadas”.

Portanto,
revendo posicionamento anterior sobre a matéria
, uma vez reconhecida a ilicitude dessa cobrança deve ser reconhecida a prescrição do débito e, portanto, sua inexigibilidade.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso da ré (Claro S.A.) e dou provimento ao Recurso da autora

(Talita Pereira Midon)
para manter o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança do débito
sub judice
e condenar a ré ao pagamento dos ônus de sucumbência. Fixo a verba honorária em R$2.000,00, tendo em vista o artigo 85, §§2o e 8o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023